Tribunal: TJBA
Processo: 0502506-06.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502506-06.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SINDICATO DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE ALAGOINHAS Advogado(s): MARCELO MAGALHAES SOUZA APELADO: PAULO CEZAR SIMÕES FILHO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE SINDICATO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DE TERCEIROS NÃO REPRESENTADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Alagoinhas – SINPA contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação civil pública ajuizada com o objetivo de compelir o Município de Alagoinhas a nomear candidatos aprovados em concurso público. A sentença reconheceu a ilegitimidade ativa da entidade sindical por ausência de pertinência temática entre os interesses defendidos e a categoria representada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o sindicato autor possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública com o objetivo de garantir a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, quando esses candidatos não integram a categoria profissional por ele representada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal assegura aos sindicatos a defesa judicial e extrajudicial dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representam, o que exige pertinência temática entre o objeto da ação e os fins institucionais da entidade sindical. 4. Embora a Lei nº 7.347/85 não mencione expressamente os sindicatos como legitimados à propositura de ações civis públicas, interpretação sistemática com o artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor permite sua atuação em defesa de interesses individuais homogêneos, desde que ligados à categoria representada. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade dos sindicatos para ações civis públicas que visem tutelar interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos da categoria profissional, não se estendendo, todavia, a interesses de terceiros não vinculados à entidade. 6. A nomeação de candidatos aprovados em concurso público beneficia indivíduos que ainda não integram o quadro funcional do município, não possuindo relação direta com os interesses da categoria dos servidores públicos municipais, o que descaracteriza a legitimidade do sindicato. 7. A mera relevância social do tema ou a autorização assemblear para o ajuizamento da ação não supre a exigência constitucional e jurisprudencial de pertinência temática. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O sindicato possui legitimidade para propor ação civil pública apenas quando o direito tutelado disser respeito aos interesses coletivos ou individuais homogêneos da categoria profissional que representa. A nomeação de candidatos aprovados em concurso público, quando esses não integram a categoria representada, configura interesse de terceiros alheios ao sindicato, o que afasta a pertinência temática e a legitimidade ativa da entidade sindical. A autorização assemblear ou a relevância pública da matéria não supre a ausência de legitimidade processual quando não houver conexão com os fins institucionais do sindicato. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º, III; Lei nº 7.347/85, art. 5º; CDC, art. 81. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1036941-81.2022.8.26.0576, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 30.01.2024; TJ-RS, AC nº 70073360067, Rel. Des. Denise Oliveira Cezar, j. 14.12.2017. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível nº 0502506-06.2016.8.05.0004, em que figuram como apelante o SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ALAGOINHAS - SINPA e como apelado o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça